Tribunal: TJBA
Processo: 8064813-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064813-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAUA FRANCA PEREIRA Advogado(s): ETIENNE COSTA MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que extinguiu Mandado de Segurança sem resolução de mérito. O julgado embargado reconheceu a inadequação da via eleita devido à necessidade de dilação probatória para dirimir divergência entre laudos médicos em concurso público. O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de motivação do ato administrativo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão que, ao acolher preliminar de inadequação da via eleita, deixa de examinar teses de mérito relativas à validade e motivação do ato administrativo impugnado. III. Razões de decidir 3. O acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, em razão da necessidade de perícia médica não suportada pelo rito mandamental, torna prejudicada a análise das questões de mérito, inclusive aquelas referentes à motivação do ato administrativo. 4. Não há omissão quando o julgador encontra fundamento suficiente para a extinção do feito (falta de condição da ação), sendo desnecessário o enfrentamento de argumentos que logicamente restaram superados pela conclusão processual adotada. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo a parte buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 830.274; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 509.929/SP ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA